Tribunal: TJDFT
Processo: 0751811-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. A desconsideração inversa da pessoa jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado pelos sócios da empresa, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro, e só deve ser deferida se o exequente demonstrar haver, ao menos, que há indícios de abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão entre os bens dos sócios e da empresa.
2. O ônus da prova da existência de confusão patrimonial é do credor, não sendo hipótese de inversão do ônus da prova antes da instauração do incidente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.